Tribunal: TJDFT
Processo: 0720269-60.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. QUITAÇÃO DO DÉBITO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. EXCESSO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE EFETIVO PAGAMENTO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. NÃO DEVIDO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para aplicação do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor e devolução na forma de indébito são necessários: a cobrança indevida, o efetivo pagamento e a violação da boa-fé objetiva, não sendo mais indispensáveis o dolo ou má-fé na cobrança. Precedentes.
1.1. Inexistindo comprovação do efetivo pagamento do excesso cobrado, não há que se falar na repetição do valor cobrado indevidamente.
2. Nem toda ordem de abalo psíquico ou perturbação emocional é apta a configurar dano moral, eis que este se relaciona diretamente com prejuízos ocasionados aos direitos da personalidade.
2.1. O mero impulsionamento do feito após a prova da quitação do débito, ainda que enseje condenação por litigância de má-fé, não ocasiona lesão apta a configurar dano moral, especialmente tendo em vista a ausência de qualquer indicativo de ocorrência de situação vexatória ou constrangedora.
3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.